Tribunal: TJSP
Processo: 2078079-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Compra e venda. Medicamentos. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Além disso, é necessário que a medida cuja antecipação se pretende seja reversível (art. 300, § 3o, do CPC), o que não se verifica no

Ementa:
Compra e venda. Medicamentos. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Além disso, é necessário que a medida cuja antecipação se pretende seja reversível (art. 300, § 3o, do CPC), o que não se verifica no caso vertente, em que está evidenciada a impossibilidade temporária de cumprimento da liminar. Ademais, a sua manutenção implicaria risco de dano inverso.
Recurso provido.